Tribunal: STF
Processo: Rcl 22438
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA AC 2.527-MC. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL DA RECLAMANTE. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação revela-se incabível, quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva, cuja relação processual o reclamante não integrou. Precedentes: Rcl 10.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 14/6/2013; Rcl 11.566-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 5.926 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13/11/2009. 



    2. Agravo regimental desprovido.